Tribunal: STF
Processo: Pet 8029
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto pela União em face de decisão monocrática na qual assentei a ocorrência de preclusão quanto à discussão dos cálculos referentes ao valor da complementação da União ao FUNDEF, nos seguintes termos (eDOC 34):



    “Trata-se de petição interposta pelo Estado do Rio Grande do Norte em que se busca a liquidação do acórdão que julgou procedente o pedido formulado na ACO 700.



    Chamada a se manifestar, a União apontou a existência de divergências nos cálculos apresentados pelo Estado e requereu a prorrogação do prazo para apresentação adicional de pareceres e documentos elucidativos, providência indeferida em razão da peremptoriedade do prazo estipulado (eDOC 32). 



    É o relatório. Decido.



    Verifico que no bojo da instrução da ACO 700, após a emissão de laudo pericial pelo perito indicado pelo juízo, o Estado do Rio Grande do Norte manifestou-se pela concordância com as conclusões ali apresentadas, especificamente acerca dos cálculos constantes da planilha referente ao Anexo “F” (ACO 700, eDOC 24, p. 154).



    No mesmo sentido, a União, através de parecer emitido por órgão técnico competente, manifestou-se pela anuência com os cálculos periciais que fixaram o valor do mínimo nacional por aluno. Na oportunidade, consignou-se que “Após análise das informações constantes no laudo pericial em tela, verificou-se que o valor da diferença financeira levantada pelo autor, com base na metodologia por este defendida, não apresenta inconsistências.” (ACO 700, eDOC 24, p. 158)



    Nesse sentido, rememoro que o referido laudo apresentado pelo perito contábil nomeado pelo juízo, Gilberto Martins da Silva, concluiu o seguinte (ACO 700, eDOC 24, p. 11):



    “Assim, podemos atestar que caso a Egrégia Corte Suprema entenda que o VMAA estipulado na legislação do FUNDEF seja calculado em âmbito nacional o Estado Autor terá direito à complementação pleiteada nos valores expressos historicamente no Anexo “F”, caso contrário a Egrégia Corte Suprema entenda que a metodologia adotada pelo MEC é a que melhor reflete a legislação relativa ao tema, não são devidos valores a título de complementação pela União ao Estado Autor referente ao VMAA fixado pela União e o praticado pelo Estado Autor.”



    Sendo este o quadro fático evidenciado na ACO 700, quando do julgamento da ação pelo Plenário do STF, fixou-se o seguinte entendimento (ACO 700, e-DOC 25, p. 8): 



    “1 - O valor da complementação da União ao FUNDEF deve ser calculado com base no valor mínimo nacional por aluno extraído da média nacional; 



    2 - A complementação ao FUNDEF realizada a partir do valor mínimo anual por aluno fixada em desacordo com a média nacional impõe à União o dever de suplementação de recursos, mantida a vinculação constitucional a ações de desenvolvimento e manutenção do ensino.” 



    Em sede de embargos declaratórios, a Corte estabeleceu os seguintes parâmetros, a serem observados quando da elaboração dos cálculos finais da presente ação (ACO 700, eDOC 32, p. 1-2):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEF. VALOR MÍNIMO NACIONAL POR ALUNO. FIXAÇÃO. LEI 9.424/1996. DECRETO 2.264/1997. FORMA DE PAGAMENTO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    2. O Estado federado não buscou recursos alheios em nome próprio. As municipalidades possuem legitimidade própria para responsabilizar a União a qual vem sendo exercida em consonância aos REsp 1.101.015, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, e RE-RG 636.978, de relatoria do Ministro Cezar Peluso.



    3. Há matéria de ordem pública a ser resolvida, pois não são devidos os valores apresentados pela parte Embargada relativos a período anterior a 15 de novembro de 1998, visto a data de ajuizamento da ação cível. Reconhecida a prescrição parcial de pretensão ressarcitória relativa ao exercício financeiro de 1998.



    4. O fundamento da responsabilização civil da União não é a assunção financeira de encargo de outro ente federativo pela parte Embargada, mas sim, a omissão do governo federal em cumprir com seu dever específico e constitucional de complementação das despesas públicas com educação fundamental. Portanto, não há omissão na decisão recorrida, tampouco necessidade de demonstração de efetivo dispêndio em educação fundamental pela parte Embargada.



    5. É inviável a argumentação da parte Embargante segundo a qual por tratar-se de repasses de recursos pela sistemática de lançamentos de créditos e débitos em fundo contábeis não haveria a necessidade de atualização monetária da condenação. A partir de cada repasse a menor em função de erro no cálculo do VMAA, surge o dano indenizável e marca-se o termo inicial da correção.



    6. O direito do patrono da parte Vencedora aos honorários sucumbenciais surge no ato decisório que impõe a sucumbência e correlaciona-se ao resultado conferido à causa. Sendo assim, o marco temporal para aplicação das regras do novo Código de Processo Civil pertinentes à matéria é a data em que é imposta a sucumbência, o que ocorreu, no particular, em 06 de setembro de 2017, posteriormente à vigência da novel legislação processual.



    7. Em relação à aplicação do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, é certo que em julgamento posterior ao acórdão embargado na data de 20 de setembro de 2017, especificamente o RE 870.947, de relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 20.11.2017, o Tribunal Pleno do STF assentou a inconstitucionalidade da utilização da Taxa Referencial para fins de correção monetária. Esse novo contexto fático-normativo será considerado em sede de liquidação ou de cumprimento definitivo de sentença.



    8. A Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes.



    9. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para fins de assentar a prescrição dos valores apresentados pela parte Embargada relativos a período anterior a 15 de novembro de 1998.”



    Assim, à teor das manifestações das partes acerca do laudo pericial apresentado e nos termos dos acórdãos que decidiram, em definitivo, a controvérsia posta na ACO 700, verifico a ocorrência de preclusão quanto à discussão dos cálculos referentes ao valor da complementação da União ao FUNDEF, devendo a presente liquidação apenas proceder a atualização dos cálculos lançados no Anexo “F” do laudo pericial oficial, nos termos dos parâmetros fixados pelos acórdãos da ACO 700, sobretudo os seguintes: i) constatação de que o Estado autor não buscou recursos dos municípios em nome próprio; ii) reconhecimento da prescrição parcial de pretensão ressarcitória relativa ao exercício financeiro de 1998; iii) fixação de atualização monetária da condenação com observância dos termos do RE 870.947 (Tema 810).



    Ante o exposto, determino a intimação do perito judicial nomeado por este juízo, Gilberto Martins da Silva, para que proceda a atualização dos cálculos apresentados no Anexo “F” do laudo pericial da ACO 700, nos termos da presente decisão.



    Após, abra-se vista às partes para manifestação pelo prazo comum de 15 (quinze) dias.” 



    Nas razões do agravo, busca-se demonstrar a inexistência de preclusão quanto à discussão dos cálculos. Nesse sentido, assevera que, ainda em sede de contestação, já havia se manifestado de forma contrária à utilização do laudo juntado aos autos da ACO 700 na presente liquidação. Alega-se que (eDOC 41, p. 8-9):



    “Em tópico específico de sua peça, que ora se reitera, o Ente central demonstrou que não é possível a utilização do laudo juntado aos autos da ACO 700 na presente liquidação, uma vez que o mencionado documento foi apresentado em fase processual que se limitou a discutir questões jurídicas e não contábeis.



    O laudo juntado aos autos na ACO 700 se limitou a abordar questões meramente jurídicas e não ao montante correspondente à diferença do FUNDEF discutida naqueles autos. Até por força do momento em que produzido, não se debruçou de forma exauriente sobre toda a controvérsia. Encontrava-se consentâneo com a fase procedimental em vigor na época em que elaborado: de conhecimento. 



    Nesse sentido, o Despacho nº 189/2010 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE (fls. 157 a 158 da peça 24 da ACO 700, eSTF), mencionado pelo Ministro Relator, não concorda com os cálculos apresentados no laudo, mas apenas confirma que o referido documento foi elaborado com base na tese jurídica apresentada pelo Estado do Rio Grande do Norte, o que, logicamente, não se traduz na completa compatibilidade daquele documento técnico com todas as variáveis objeto de apreciação e julgamento final por essa Corte.”



    Alega que não houve concordância quanto ao resultado da perícia, ressaltando que (eDOC 41, p. 9-10 – grifos no original):



    “À época em que a União se posicionou sobre o laudo, o cenário jurídico-processual posto às partes ainda era de incerteza quanto ao mérito da demanda. A ré sustentava a juridicidade de tese contrária à exposta na petição inicial, apta a lhe gerar a improcedência. Logo, se exteriorizava posição processual pela total improcedência da demanda, jamais se poderia extrair da manifestação da União eventual aquiescência quanto aos valores alcançados no laudo pericial. Afinal, acolhida a tese do ente central, nada sequer seria devido a título de complementação ao Estado do Rio Grande do Norte. 



    Essa razão, por si só, demonstra a inexistência de preclusão, aqui compreendida como a perda da faculdade processual de se opor à conta. Se a União defendia tese antagônica à autoral, não há falar em ausência de oposição aos valores a que chegou o perito designado pelo juízo.



    Aliás, seria de todo impróprio reputar como preclusa a discussão quanto aos valores com base na suposta ausência de impugnação assertiva de um laudo pericial produzido na fase de conhecimento, quando nem mesmo se sabia as balizas decisórias que seriam adotadas por essa Suprema Corte.”



    Afirma que o Estado do Rio Grande do Norte, na petição inicial, buscou a homologação judicial dos valores constantes do anexo F do laudo pericial, concluindo que “se o laudo carece – a essa altura processual – de homologação judicial, é porque não repercutiu sobre ele os efeitos da coisa julgada ou da preclusão.” (eDOC 41, p. 12) 



    Assevera, por fim, que “está comprovada a não preclusão do direito da União em se contrapor ao laudo pericial apresentado durante a fase de conhecimento. Ainda que se considerasse preclusa tal faculdade, denota-se a inadequação e a imprestabilidade do laudo, a partir da melhor exegese do art. 510 do CPC, para balizar a presente liquidação, em especial diante de sua incompatibilidade lógico-temporal com o procedimento.” (eDOC 41, p. 15)



    Avança na sua exposição, buscando demonstrar inconsistências no laudo apresentado e consequente ocorrência de excesso de execução no montante de R$ 1.598.894.606,42 (um bilhão, quinhentos e noventa e oito milhões, oitocentos e noventa e quatro mil, seiscentos e seis reais e quarenta e dois centavos). 



    Nesse sentido: (i) alega que o Estado do Rio Grande do Norte incluiu, na elaboração dos cálculos, dados relativos aos seus municípios, o que teria gerado excessos no valor devido pela União; (ii) aponta equívoco na metodologia do cálculo, porquanto teria a parte exequente adotado como base de cálculo para aferição do VMAA a receita realizada (arrecadada), ao invés da receita prevista, o que estaria em desacordo com o art. 6º, § 1º, da Lei 9.424/199; (iii) sustenta a necessidade de ajuste de contas referentes aos anos de 2002 e 2005 em decorrência da transferência a maior, bem como a necessidade de ajuste dos valores utilizados pelo perito judicial com os dados apresentados pelo autor em sua petição inicial; (iv) aponta erro na base de cálculo para o cálculo do VMAA de 2004 e 2005, mesmo considerando como parâmetro a receita realizada; (v) alega equívoco na correção monetária, a qual teria sido aplicada fora do regime de apuração do FUNDEF. Defende que a correção monetária deverá incidir a partir do último ajuste relativo a cada exercício; (vi) alega equívoco na metodologia utilizada para atualização do montante correspondente ao ano de 1999; (vii) considera inadequado o marco temporal utilizado para início da incidência dos juros. 



    Requer a reconsideração da decisão agravada que declarou preclusa a discussão correspondente aos cálculos da complementação do FUNDEF do Estado do Rio Grande do Norte, bem como o reconhecimento do excesso de execução alegado. Caso contrário, pugna pela designação de nova perícia, nos termos da parte final do art. 510 do Código de Processo Civil. 



    A parte agravada não apresentou contrarrazões (eDOC 61).



    É o relatório. Decido.



    Assiste parcial razão à parte agravante.



    De fato, o laudo pericial constante nos autos da ACO 700, produzido ainda em fase de conhecimento, apesar de ter contemplado a tese do VMMA que posteriormente restou vencedora no julgamento de mérito da ação, não abarcou, de forma plena, todas as questões alusivas aos cálculos devidos, especialmente questões de âmbito contábil.



    Verifico, ainda, que além dos pontos por mim elencados na parte final da decisão ora agravada, a União aponta uma série de “inconsistências” nos cálculos apresentados que carecem de detida análise em sede de liquidação. Entretanto, nos termos do §4º do art. 509, do Código de Processo Civil, saliento não se tratar de rediscussão dos parâmetros fixados pelos acórdãos da ACO 700, mas tão somente de determinação dos valores devidos em razão da complexidade da lide. 



    Assim, reconsidero a decisão agravada quanto à preclusão assentada.



    Abra-se vista ao Estado do Rio Grande do Norte, pelo prazo de 15 (quinze) dias, para que se manifeste sobre o excesso de execução apontado pela União. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente